Tribunal: STF
Processo: RE 1573790
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE CULPOSA. ICMS. COMPENSAÇÃO. OPERAÇÃO IRREGULAR. ESTORNO. PROCEDIMENTO INCORRETO. ACUSAÇÃO FISCAL EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA.



    1. A certidão de dívida ativa (CDA) e o auto de infração tributário, enquanto atos administrativos, gozam de presunção de certeza e liquidez quando preenchidos os requisitos legais. Além disso, a nulidade somente se identifica quando eventual deficiência formal do título implicar prejuízo à defesa do executado. Precedente STJ.



    2. Não há que se falar em violação à garantia de razoável duração do processo quando o procedimento administrativo tributário, embora longo, não tenha demorado por desídia ou morosidade culposa do Fisco Estadual.



    3. A exigência para que o contribuinte de ICMS efetue o estorno do crédito advindo da diferença de alíquota entre as operações de entrada e saída de mercadorias não implica ofensa ao princípio constitucional de não-cumulatividade da exação. Precedentes do STF.



    4. A multa aplicada pela Fazenda Pública Estadual sob o amparo da legislação vigente não implica efeito de confisco, notadamente quando guarda proporção entre o desrespeito à norma tributária (inadimplemento) e sua consequência jurídica (multa). Precedentes do STF e do TJES.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV; 155, §2º, inciso II, alíneas"a" e "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da CF, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Cito os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão controvertida principal diz respeito ao processamento de compensação tributária feita pela empresa executada em detrimento da operação de estorno do crédito prevista na legislação tributária local.



    A parte alega, em resumo, que a determinação do estorno implica violação ao princípio da não-cumulatividade que rege o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).



    No caso em julgamento, a importação de mercadorias feita pela empresa à época foi submetida à tributação com alíquota de ICMS equivalente a 17% (entrada), enquanto a operação posterior implicou incidência de alíquota inferior, de 15% (saída), justificando a compensação do crédito oriundo da diferença havida entre as respectivas operações.



    Pois bem.



    A Lei Estadual nº 4.217/89, que regia a relação jurídico-tributária à época dos fatos geradores, estabelecia:



    Art. 50 - Salvo determinação em contrário da legislação, acarretará a anulação do crédito;



    I – a operação ou prestação subseqüente, quando beneficiada por isenção, imunidade ou não incidência;



    II – a operação ou prestação subseqüente com redução da base de cálculo hipótese em que o estorno será proporcional à redução;



    III – a inexistência, por qualquer motivo, de operação posterior.



    § 1º - Não se exigirá a anulação do crédito relativo às entradas que corresponderem às operações de que trata o inciso II do artigo 5º.



    § 2º - Não se exigirá a anulação do crédito por ocasião das saídas para o exterior dos produtos industrializados constantes de Lista definida em convênio específico.



    § 3º - O contribuinte procederá ao estorno do imposto de que se creditou, sempre que as mercadorias entradas no estabelecimento paracomercialização ou para industrialização:



    I – forem integradas no ativo fixo ou utilizadas para consumo do próprio estabelecimento;



    II – perecerem ou se deteriorarem;



    III – forem objeto de saídas não sujeitas ao imposto, sendo esta circunstância imprevisível na data da entrada;



    IV – forem objeto de furto, roubo ou sinistro;



    V – forem objeto de saída com incidência de imposto em valor inferior ao cobrado na operação anterior, hipótese em que o estornocorresponderá ao excesso.



    § 4º - havendo mais de uma aquisição e sendo impossível determinar a qual delas corresponde à mercadoria, o imposto a estornar será calculado mediante aplicação da alíquota vigente na data do estorno sobre o preço da aquisição mais recente.



    Sobre o assunto, o STF possui entendimento consolidado no sentido de que a exigência para que o contribuinte de ICMS efetue o estorno do crédito advindo da diferença de alíquota entre as operações de entrada e saída de mercadorias não implica ofensa ao princípio constitucional de não-cumulatividade da exação. Veja:



    (...)



    O caso em julgamento é exatamente o mesmo.



    A empresa contribuinte pleiteia o reconhecimento do direito à compensação tributária quando, na verdade, o Fisco Estadual determina a apuração do crédito mediante estorno, procedimento reconhecidamente constitucional, conforme entendimento do STF.



    Dessa maneira, identificada a irregularidade da apuração feita pela empresa, deve ser mantida a autuação da Fazenda Pública Estadual para a cobrança dos créditos irregularmente utilizados pela pessoa jurídica.



    (...)



    Por fim, a Recorrente pretende seja afastada a multa fiscal aplicada, por ofensa ao princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, VI, da Constituição Federal.



    A multa imposta pelo Fisco Estadual pelo descumprimento da obrigação tributária por parte do contribuinte foi equivalente a 100%.



    (...)



    De acordo com balizada jurisprudência, o efeito de confisco da penalidade aplicada por inadimplemento de obrigações tributárias somente será verificado quando houver desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência jurídica (multa).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/09/2011)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18/09/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente